Tribunal: STF
Processo: ACO 970
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: Ação Cível Originária. 2. Estado do Pará. Ato da Secretaria
   Especial de Direitos Humanos da Presidência da República que
   determinou a suspensão de repasse de verbas suplementares
   previstas no Termo Aditivo nº 002/006 ao Convênio nº
   080/2005-SEDH/PR firmado com a Defensoria Pública do Pará. 3.
   Incidência do princípio da boa-fé no âmbito dos convênios
   administrativos. 4. Plausibilidade do argumento da violação ao
   princípio da "intranscendência das sanções e das medidas
   restritivas de ordem jurídica", bem delineado pelo Ministro Celso
   de Mello em decisão na AC-AgR-QO nº 1.033/DF. 4. Decisão
   antecipatória de tutela referendada para suspender o ato da
   Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
   República.